Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744429-39.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER ANDRADE LARA AGRAVADO: ANA PAULA DE CASTRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JADER ANDRADE LARA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 0734197-62.2023.8.07.0001, promovida por ANA PAULA DE CASTRO DOS SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da decisão agravada (ID 174570520), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da ação. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que, em 12/02/2014, firmou promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide com o falecido pai da agravante. Todavia, considerando a inadimplência do contrato, este teria sido rescindido e o cessionário teria ficado no imóvel como locatário, desde então. Aduz que todas as 3 (três) vias dos instrumentos de promessa de compra e venda estão em seu poder, em razão da rescisão contratual havida, que não fora registrada cessão de direitos e que arcou com os tributos e despesas de manutenção do imóvel. Assim, postula a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a reintegração de posse em favor da agravante. Em caráter definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a reintegração de posse. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta relatoria, consoante despacho exarado em ID 52615699, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, bem como para esclarecer a razão da anotação de segredo de justiça. Em resposta, o agravante acostou os comprovantes de recolhimento do preparo recursal nos IDs 52654464 e 52654465, e informou que a anotação de segredo de justiça decorreu de erro no momento do protocolo do recurso (ID 52655632). A agravada apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 52699734). O agravante peticionou nos autos (ID 52713046) requerendo a manutenção do sigilo de seus extratos bancários e de sua fatura de cartão de crédito, acostados sob os IDs 52471337 e 52471338. É o relatório. Decido. DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DA SUA IMPUGNAÇÃO O agravante, em suas razões, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, impugnada pela agravada. Esta relatoria concedeu oportunidade ao recorrente para comprovar a insuficiência financeira indispensável para obter o benefício (ID 52615699). Constata-se que o agravante escolheu pagar o preparo, consoante a comprovação feita por meio da guia e do comprovante de autenticação acostados nos IDs 52654464 e 52654465. É certo que o agravante, ao recolher o preparo, evidentemente, praticou ato processual contrário ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, depreende-se da conduta adotada que desistiu tacitamente desse pleito. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. O recolhimento do preparo e sua comprovação sem ressalva alguma demonstra que o agravante, tácita e inequivocamente, desistiu do requerimento de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento. Colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça sobre a questão: (...) DESERÇÃO. (...) 3. O recolhimento do preparo, além de configurar ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, implica em desistência tácita da concessão da benesse. (...) 8. Preliminar de deserção rejeitada. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Pedido de tutela de urgência recursal rejeitado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recurso do réu e da autora desprovidos na parte conhecida.(Acórdão 1341800, 07000076020208070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A impugnação ao requerimento de gratuidade de justiça feita pela agravada (ID 52699734) fica, em consequência, prejudicada. Verificada a desistência tácita do requerimento de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, e demonstrada a imediata produção de efeito no processo, o reconhecimento é providência necessária para a superação dessa questão. A homologação se faz necessária para efeito de preclusão no processo. Diante das considerações feitas, reconheço a e homologo a desistência tácita do apelante ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante entendimento esposado por Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estariam caracterizados os pressupostos para o deferimento do mandado de reintegração de posse da área objeto da lide à agravada, ou se deve ser mantida a posse da área em favor do agravante. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda originária. O artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil dispõem, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Depreende-se dos documentos acostados no processo de origem que o agravante firmou contrato de promessa de compra e venda com o Sr. Ronaldo Ferreira dos Santos, pai da agravante em 12/02/2014 (ID 168887265 dos autos de origem), sendo ponto incontroverso que o mesmo residiu no local até seu falecimento, em 29/07/2023 (ID 168887285 do processo de origem). Com a morte do Sr. Ronaldo Ferreira dos Santos, a posse do imóvel em que residia o de cujus passa aos seus herdeiros, nos termos do artigo 1.206 do Código Civil, sendo, no caso dos autos, a agravada a única herdeira. Ao dirigir-se ao imóvel litigioso em 03/08/2023, a agravada relatou que ele se encontrava com cadeado no portão (ID 168887496 dos autos de origem) e que lhe fora informado que o agravante teria trocado as fechaduras, motivo pelo qual fora lavrado boletim de ocorrência (ID 168887498 dos autos de origem). Em consequência do narrado, encontra-se configurado o esbulho, que pressupõe (q)ue a vítima seja desapossada do bem, que o perca para o autor da agressão3. Para a demanda possessória, incumbe ao autor provar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a posse, o esbulho e a perda da posse. Estando a inicial devidamente instruída, como no caso dos autos, fará jus à liminar, consoante expressamente determina o artigo 562 do mesmo Código. Ressalve-se que não há que se falar em necessidade de atendimento aos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pois a liminar nas ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, tão somente, à demonstração da probabilidade de a autora obter êxito na tutela jurisdicional à luz dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Nesse mesmo panorama, é a lição de Elpídio Donizetti4: Exemplo clássico de direito evidenciado pela prova e pela natureza do próprio direito discutido é o da possessória. A posse figura entre os direitos materiais que desfrutam de maior proteção jurídica, tanto que permite a legítima defesa ou o desforço imediato. Desde os romanos a proteção era distinguida. Estando a petição inicial devidamente instruída com provas que evidencie a posse, a turbação ou o esbulho, a data desses atos, além da continuação da posse ou a perda dela, dependendo do caso, o autor será manutenido ou reintegrado na posse, sem qualquer questionamento quanto à urgência para usufruir da coisa turbada ou esbulhada (art. 562). Se a ‘evidência’ não se encontrar documentada, deve-se proceder à justificação prévia. Portanto, considerando-se que os documentos colacionados pela autora demonstram a posse do imóvel, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, mostram-se presentes os elementos para a concessão da liminar de reintegração da agravada no imóvel. Nessa perspectiva, segue o precedente desta egrégia Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. ARTS. 311 E 561 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, do CPC). 2. Nos termos do art. 561 do CPC, em ação possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Demonstrados de forma convincente, em juízo de cognição sumária, os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, a tutela de evidência consubstanciada na reintegração de posse é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1232845, 07234899220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Há que se destacar que, apesar do agravante alegar que o falecido pai da agravada residia no imóvel de aluguel desde 2014, não fez prova do fato, não havendo nos autos nenhum contrato de aluguel ou comprovantes de recebimento dos valores de aluguéis. Ademais, causa estranheza que o recorrente esteie a urgência do seu pedido na afirmação de residir no local juntamente com seu caseiro, considerando que o pai da agravada, que residia no local, faleceu em 29/07/2023 e o esbulho fora noticiado em 03/08/2023, havendo notícias, nos autos de origem, de que o agravante mora na chácara vizinha, Estância Mapaendi. Assim, não vislumbro a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, sendo necessário que se aguarde a devida dilação probatória, uma vez que existem nos autos de origem inúmeros documentos a serem analisados e vários pontos controvertidos, o que constitui empecilho para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a titularidade do imóvel litigioso. Portanto, não estando devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que agravada demonstrou a existência de todos os requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. No que diz respeito ao sigilo atribuído ao agravo de instrumento, DETERMINO À SECRETARIA DA 8a TURMA CÍVEL QUE RETIRE O SEGREDO DE JUSTIÇA NOS AUTOS, considerando o esclarecimento prestado na manifestação de ID 52655632, de que fora incluído por engano. Todavia, defiro o pedido de registro do sigilo nos documentos de IDs 52471337 e 52471338, consoante pleiteado em petição de ID 52713046, porquanto trata-se de documentos com informações financeiras pessoais do agravante. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. Pg. 759. 4 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil, 22a edição. Grupo GEN, 2019, p. 496. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 14:17:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora